Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. VIAGEM INTERNACIONAL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO (EXTERNO). PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE PLANEJAMENTO. INOCORRÊNCIA. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA RÉ (ART. 373, II, CPC). DESCUMPRIMENTO. FORTUITO INTERNO. PRESENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL (VALOR DAS PASSAGENS) E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de vôo em decorrência de problemas técnicos da aeronave é objetiva, mas pode ser afastada se comprovados a ocorrência de caso fortuito (externo – doutrina majoritária) e culpa exclusiva do consumidor.
2. No caso, o cancelamento do voo (Brasília-Guarulhos) e a perda da conexão dos autores para o embarque em outro voo para a Europa (Guarulhos-Milão) são fatos incontroversos.
3. O caso fortuito, pertinente a problemas na aeronave, além de não consubstanciar excludente de responsabilidade na hipótese, pois se associa a fortuito interno (ligado aos riscos da atividade), limita-se a mera alegação pela ré, sem qualquer prova do fato impeditivo do direito do autor.
4. Também está ausente a alegada culpa exclusiva dos consumidores, sob o argumento de que não planejaram adequadamente o tempo para as providências de conexão em São Paulo, porque reservaram cerca de 04 horas entre o desembarque do voo oriundo de Brasília e o embarque para a Europa. Porém, o ônus estava debitado à ré, que dele não se desincumbiu. Além disso, a conexão se daria no mesmo aeroporto e aquele intervalo, notoriamente, seria mais do que suficiente para o embarque.
5. Não bastante, o voo da ré não sofreu atraso, mas foi cancelado, razão pela qual os autores somente conseguiram partir no dia seguinte e, por isso, tiveram que adquirir novas passagens pelo valor aproximado de R$ 23.000,00, que deve ser pago pela ré em razão do manifesto dano material causado, além da compensação pelos danos morais suportados, certo que o quantum fixado para cada autor (R$ 3.000,00), além de adequado, não foi objeto de discussão no recurso.
6. RECURSO DA RÉ (GOL) CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.